Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LAVRATURA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. ERRO REGISTRAL DECORRENTE DE ATO DE TERCEIRO. DECLARANTE LEGÍTIMO. IRMÃO. ATO ILÍCITO NÃO OCORRIDO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015).
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.